Tribunal: STF
Processo: RE 1504006
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos declaratórios no recurso extraordinário. Pis e Cofins. Combustíveis. Regime especial. Poder Judiciário. Atuação como legislador positivo. Impossibilidade. Negativa de Provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou constitucional o regime especial facultativo da Lei nº 10.865/2004 em relação à fixação da base de cálculo das alíquotas de tributação do PIS/COFINS sobre combustíveis.



3. A decisão agravada entendeu que o acórdão a quo está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.



II. Questão em discussão



4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



6. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e, a partir de princípios constitucionais, em especial o princípio da isonomia, escolher nas normas pertinentes os elementos que compõe a parte monetária do tributo e estabelecer uma nova forma de apuração da obrigação tributária.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental conhecido e não provido.